Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Roubo Circunstanciado. Provas. Pena. Emprego de arma branca. Gratuidade de justiça.
1 - Os depoimentos dos policiais, a prisão em flagrante dos apelantes na posse do objeto subtraído, somadas às declarações da vítima, na delegacia, não deixando dúvidas de que os apelantes são os autores do roubo cometido contra a vítima - são provas suficientes para condenação.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas – depoimentos da vítima, na delegacia, e dos policiais, em juízo - demonstram que houve o emprego de arma.
4 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 - Apelações não providas.